Tribunal: TJMT
Processo: 1018878-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018878-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Juros, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), EDUARDO DAMIAN PREVE - CPF: 013.686.591-79 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ALEXANDER DAMIAN PREVE - CPF: 711.424.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DAMIAN PREVE NETO - CPF: 109.049.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELI MARIA DAMIAN PREVE - CPF: 655.743.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA PARA OBTER A REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. As discussões da ilegalidade e/ou abusividade dos encargos pactuados, por meio de exceção de pré-executividade, não é admitida, devendo o devedor utilizar do instrumento processual adequado, pois a exceção possui cognição rarefeita, destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação ou de pressupostos processuais atrelados à execução, bem como de objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata constatação desses aspectos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018878-75.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDUARDO DAMIAN PREVE contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa contra Devedor Solvente
” (Número Único 1009200-59.2018.8.11.0015), ajuizada contra o agravante e outros por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante porque referido incidente
“se destina à análise de questões de ordem pública, além daquelas que independem de produção de provas, o que não se amolda à irresignação do executado
(na qual se)
alega a nulidade do título que embasa a lide, ante a cobrança de taxa CDI durante o período de normalidade e de inadimplemento”
(cf. Id. no 38104904 dos autos de origem).

O agravante insiste no cabimento da exceção de pré-executividade em razão da cobrança da taxa de CDI durante o período de normalidade contratual, como encargo remuneratório, o que teria implicado a majoração da dívida exequenda, expondo que a incidência de referido encargo em contratos bancários é nula, conforme

Súmula no 176 do STJ; prossegue dizendo que,
“em julgamento de tema repetitivo, o STJ fixou que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (STJ, Repetitivo no 28, REsp 1061530/RS)”
, e que, portanto,
“sem a regular constituição da mora, inexiste fundamento jurídico para manutenção da execução proposta”
(cf. Id. no

56951474 - pág. 7).

Sustenta que
“a descaracterização da mora, frente ao reconhecimento da nulidade do encargo remuneratório exigido durante o período de normalidade contratual, consiste em fundamento jurídico relevante que pode ser conhecido em sede de exceção de pré-executividade, e, se admitido como correto, impõe como consequência imediata a extinção da execução, uma vez que a mora é condição indispensável para sustentar a execução”
(cf. Id. no 56951474 - pág. 8).

Alega que a decisão agravada desconsiderou o disposto no parágrafo único do art. 803 do CPC, já que a nulidade da execução por ausência de título que corresponda a obrigação certa, líquida e exigível pode ser arguida pela parte independentemente de embargos à execução, devendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo julgador.

Alega que
“a descaracterização da mora como consequência jurídica, ainda que não conduza à extinção da execução, deve refletir de forma imediata nos novos cálculos que a exequente/agravada deverá apresentar, pois impactará na data da constituição em mora”
(cf. Id. no 56951474 - pág. 12).

Pede, pois, o provimento do presente recurso para que, reformada a decisão agravada, seja acolhida a exceção de pré-executividade e afastada a
“taxa CDI com a extinção da execução na forma do art. 803, I e parágrafo único do CPC”
(cf. Id. no 56951474 - pág. 12).

A decisão vinculada ao Id. no 57506977 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação da pretensão recursal.

A agravada apresentou contrarrazões
,
combatendo os fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento (cf. Id. no 60453985).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A exceção de pré-executividade é
meio de defesa incidental, pela qual o executado, utilizando-se de petição nos próprios autos da ação de execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, requerendo a regularização ou extinção do feito.

É imprescindível, porém, que o executado exiba prova documental inquestionável, ou seja, é preciso que a matéria alegada seja comprovada de plano, sendo prova documental o único meio de prova admitido.

Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Não apenas por meio dos embargos o devedor pode atacar a execução forçada. Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo.

(...)

Entre os casos que pode ser cogitados na execução de pré-executividade figuram todos aqueles de impedem a configuração do título executivo ou que privam da força executiva, como por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva.

(...)

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutidas dentro do procedimento regular dos embargos”.

(
Curso de Direito Processual Civil – Processo de execução e cumprimento da sentença – Processo cautelar e tutela de urgência. Volume II
. 41a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 459/460).

Não são admitidas discussões da ilegalidade e/ou abusividade dos encargos pactuados, por meio de exceção de pré-executividade, mesmo porque não se trata de matéria de ordem pública, devendo o executado se utilizar do instrumento processual adequado, pois a exceção possui cognição rarefeita, destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação ou de pressupostos processuais atrelados à execução, bem como de objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata constatação desses aspectos.

A propósito:

EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA APÓS DESISTÊNCIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...). 1. (...). 2. A jurisprudência desta Corte entende ser possível o manejo de exceção de pré-executividade mesmo quando esgotado o prazo para oposição de embargos à execução, quando se tratar de arguição de matérias de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória. 3. (...). 4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte”. (STJ – Segunda Turma – REsp 1285945/RO - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 18/10/2011 – DJ do dia 24/10/2011)

EMENTA: “Execução. Falta de liquidez. Nulidade (pré-executividade). 1. Admite-se a exceção, de maneira que é lícito arguir de nula a execução, por simples petição. A saber, pode a parte alegar a nulidade, independentemente de embargos, por exemplo, "Admissível, como condição de pré-executividade, o exame da liquidez, certeza e exigibilidade do Título a viabilizar o processo de execução" (REsp-124.364, DJ de 26.10.98). 2. Mas não afeta a liquidez do título questões atinentes à capitalização, cumulação de comissão de permanência e correção monetária, utilização de determinado modelo de correção. Trata-se de matérias próprias dos arts. 741 e 745 do Cód. de Pr. Civil. 3. Podendo validamente opor-se à execução por meio de embargos, não é lícito se utilize da exceção. 4. Caso em que na origem se impunha, "para melhor discussão da dívida ou do título, a oposição de embargos, uma vez seguro o juízo da execução". Inocorrência de afronta ao art. 618, I do Cód. de Pr. Civil. Dissídio não configurado. 5. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Terceira Turma - REsp 187195/RJ - Rel. Ministro NILSON NAVES - Julgado em 09/03/1999 - DJ 17/05/1999 p. 202).

A exceção de pré-executividade não se presta para examinar cláusulas contratuais como pretendido pelo agravante, já que, como visto, a sua utilização se limita à perquirição de vícios flagrantes, como no caso das condições da ação, o que não se estende ao exame de cláusulas contratuais para se aferir se os encargos pactuados ou aplicados são ou não abusivos.

Conquanto a agravante sustente a nulidade da execução, a suposta ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título que instruiu a execução (CPC, art. 803, parágrafo único) decorre da alegação de que foram aplicados encargos abusivos no período da normalidade, o que afastaria os efeitos da mora e, por consequência, retiraria os requisitos do título executivo, ou seja, o agravante efetivamente pretende a revisão das cláusulas contratuais, o que definitivamente não pode ser feito pela via da exceção de pré-executividade
.

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que
“a exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”

(STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018, DJe 19/06/2018)
.

Ainda a propósito da impossibilidade de discussão de matérias carentes de produção probatória:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO/DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou orientação de que: "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). 2. O col. Tribunal a quo, mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que o alegado excesso de execução, tal como propugnado, não poderia ser analisado em exceção de pré-executividade, pois não é verificável de plano, dependendo de contraditório/dilação probatória. Entendimento em sintonia com a jurisprudência desta Corte (Súmula 83/STJ). 3. Derruir a afirmativa de que o caso exige contraditório/dilação probatória, nos moldes ora postulados, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 764.227/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 08/08/2017, DJe 18/08/2017).

EMENTA
: “
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO DE SUPOSTO EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a via da exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de matérias de ordem pública, devidamente instruída com a prova da alegação, não sendo o caso das hipóteses que envolvem suposto excesso, mormente em face de desacerto relativo a juros e correção” (STJ – 1a Turma – PET no AREsp 745.717/RS – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 13/12/2016, DJe 14/02/2017).

EMENTA
:
“(...) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. (...) ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 2. O manejo de exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, dispensada a dilação probatória. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1283280/RS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 21/08/2018, DJe 05/09/2018)

.

EMENTA:

(...) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. (...) 2. O Tribunal de origem, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela recorrente, concluiu pelo não acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, no caso dos autos, especialmente em razão da necessidade de dilação probatória para a análise da alegação de ilegitimidade. 3. "A exceção de pré-executividade tem por finalidade impugnar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as condições da ação, os pressupostos processuais e a liquidez do título executivo, não constituindo via adequada para examinar temas que demandam dilação probatória" (AgInt no AREsp 621.011/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 18.4.2017)” – STJ – 2a Turma – REsp 1724365/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 05/04/2018, DJe 25/05/2018).

EMENTA:

“
(...) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE E NULIDADE DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 1. O acórdão recorrido reconheceu que a nulidade da citação e a ilegitimidade passiva, no caso dos autos, demandariam dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de exceção de pré-executividade, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 526.701/SP – Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – j. 05/12/2017, DJe 13/12/2017).

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO
. É inviável a discussão sobre o excesso de execução, modo de aplicação de juros e correção monetária por meio de exceção de pré-executividade
, o que deve ocorrer em sede de impugnação, já que não se trata de questões de ordem pública” (TJMT – 1a Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 135582/2015 – Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO – j. 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016 –
grifei
).

EMENTA
: “AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIVERSOS DO ÍNDICE UTILIZADO NO CÁLCULO - MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO ÀS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E QUE DESAFIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A via escolhida, vale dizer, Exceção de Pre-Executividade, não é adequada à análise de matérias que desafiam instrução probatória” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgR 172935/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 09/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020